Tribunal: TJDFT
Processo: 0723215-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0723215-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VANESSA DE ALMEIDA ALVARES DA SILVA EMBARGADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DA QUINTA TURMA CÍVEL DO TJDFT D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por VANESSA DE ALMEIDA ÁLVARES DA SILVA, em face da decisão proferida por esta Relatora, no ID 38229323, que indeferiu o pedido liminar. Nas razões recursais (ID 38510508), afirma que não fundamentou seu mandado de segurança na questão de fundo, que não foi tratada na ação originária. Afirma que a decisão embargada se omitiu quanto ao perigo da demora, uma vez que existe cumprimento de sentença em tramitação, que pode invadir o patrimônio da impetrante/embargante. Argumenta que deveria ter sido tratada a questão da existência da possibilidade de ingressar com dúvida inversa, bem como o ato nulo, que não se convalida no tempo. Por fim, requer a concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração para conceder a liminar acautelatória pleiteada determinando que a Vara de Registro Públicos prossiga no julgamento da dúvida. DECIDO. Recebo os embargos interpostos pela embargante, pois presentes os requisitos de admissibilidade. No mérito, não assiste razão à embargante. Como é cediço, os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição ou obscuridade. Na hipótese dos autos não há nenhum desses vícios. A decisão agravada e apresentou os motivos pelos quais o pedido liminar foi indeferido. Cumpre observar que não está o magistrado adstrito aos fundamentos apresentados pela parte, uma vez que compete ao juiz decidir o direito diante da situação fática narrada nos autos, observando o axioma Da mihi factum, dabo tibi ius. Além disso, os argumentos lançados na decisão liminar foram suficientes para afastar o pedido liminar, sendo que não cabem, nesta fase inicial, o debate e a rejeição aprofundada de todos os argumentos do impetrante. Com efeito, a questão será mais bem analisada e aprofundada no julgamento do pedido. Assim sendo, a recorrente pretende a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento, o que é incabível. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão embargada. Intimem-se. Brasília, 26 de agosto de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora